Tribunal: TJPA
Processo: 0822954-83.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822954-83.2018.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: QUALICHEF ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TRANSPORTADAS, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HPSM-MP, HPSM-HMP E UPA-DAICO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO PELA SESMA, CONTRATO E TERMOS ADITIVOS. CONFISSÃO DO DÉBITO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. (ART. 373, I, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em torno da insurgência do Município de Marabá em face da sentença que julgou procedente em parte a Ação Monitória

a, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$5.630.338,29 (cinco milhões, seiscentos e trinta mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), a ser acrescida de juros de mora e correção monetária conforme parâmetros fixados em jurisprudência, tal como mencionado ao norte, para as parcelas vencidas após o ajuizamento até o momento da liquidação/pagamento, em face da ora Apelada;

2. Preliminar de Ausência de Interesse Processual.
O ente Apelante suscita a ausência de interesse processual, uma vez que as partes teriam promovido tratativas acerca da dívida discutida nos autos, conforme Ofício nº 326/2018-NDJ/NSAJ/SESMA/PMB, de 28.6.2018, e em conformidade com reunião ocorrida em 3.7.2018, contudo, Apelante deixou de cumprir com as obrigações acertadas, ou seja, se eximiu de pagar as faturas em aberto referente ao contrato, o que de todo modo acabou por tornar a conciliação infrutífera, levando a parte autora ao ajuizamento da presente ação monitória, com a finalidade de compelir o ente ao pagamento devido, subsistindo, assim, seu interesse processual.
Preliminar rejeitada;

3.
A empresa autora instruiu a exordial com diversos documentos que comprovam a relação negocial existente entre as partes, tais como, Contrato Administrativo nº 112/2014, celebrado com o Requerido, devidamente assinado pelas partes, Termos Aditivos de Contrato, Notas Fiscais, Ofício à SESMA, Protocolos de Recebimentos pela SESMA, Aviso de Publicação do Edital de Licitação e sua homologação no Diário Oficial do Município e Relatório de Débitos, bem como, o próprio ente Municipal confessa a existência do débito, daí porque depreende-se que o ora Apelante atesta a execução do serviço contratado;

4.
Comprovado o fornecimento dos produtos ao Município de Belém, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento ilícito;

5.
É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica;

6.
O ônus da prova incumbe a quem alega. Na hipótese, o Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da empresa Autora; (Art. 373, II, CPC);

7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso de apelação cível, e em remessa necessária, sentença mantida em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/10/2021 a 25/10/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2º Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Monitória
,
ajuizada pela
QUALICHEF ALIMENTOS LTDA.
, que julgou parcialmente procedente o pedido realizado na exordial.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou a referida ação, com a finalidade de receber o importe de R$6.265.984,10 (seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), com base no Contrato Administrativo nº 112/2014, o qual possui como objeto o “fornecimento de refeições preparadas transportadas, destinadas à alimentação de pacientes e acompanhantes do Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti – HPSM-MP, Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira - HPSM-HMP e Unidade de Pronto Atendimento – UPA-DAICO, com fornecimentos mediante a necessidade do Município, mediante ordem de fornecimento” –, consoante Edital de Licitação nº 157/2013 (Pregão Eletrônico), processo licitatório nº 1320941/2013, além de Termos Aditivos, Notas Fiscais, Ofício à SESMA, Protocolos de Recebimento pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente – SESMA, Aviso de Publicação do Edital de Licitação e da sua homologação no Diário Oficial do Município e Relatório de Débitos, alegando ser credora da parte Ré na importância líquida, certa e exigível acima.

Informou que, por meio do edital de licitação já mencionado, após a homologação publicada em 16/01/2014 no Diário Oficial do Município de Belém, em 16/05/2014, firmou o indigitado contrato administrativo com o Município de Belém, por meio da SESMA, e que, inicialmente, o contrato teve período de vigência de 12 (doze) meses, de 16/05/2014 a 16/05/2015, com possibilidade de prorrogação mediante termos aditivos, sendo que, em 12/12/2014, as partes firmaram o 1º Termo Aditivo, apenas para que passasse a contar no contrato o endereço da filial da empresa em Belém.

Argumentou que, decorrido o período de vigência inicial no contrato administrativo, em 16/05/2015, as partes firmaram o 2º Termo Aditivo, tendo como objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, iniciando o novo período de 16/05/2015 até 16/05/2016, e que, após esse período, por se tratar de prestação de serviço de forma continuada (art. 57, II, da Lei 8.666/93) vinculado diretamente à área de saúde, continuou atendendo às demandas dos hospitais envolvidos na prestação do serviço, sem que houvesse a formalização de novo termo aditivo ao contrato para prorrogação da sua vigência, estando até a data do ajuizamento fornecendo alimentação para pacientes e acompanhantes do Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti – HPSM-MP (“Pronto Socorro da 14”), do Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira - HPSM-HMP (“Pronto Socorro do Guamá”) e da Unidade de Pronto-Atendimento – UPA-DAICO.

Sustentou que, desde o ano de 2015, o atraso no pagamento das faturas se tornou recorrente, sendo que o Requerido paga quando, como e a nota que quer, descumprindo o contrato administrativo, que prevê o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias contados do fornecimento, ocorrendo a maioria dos recebimentos somente após sucessivas cobranças à Administração Municipal.

Asseverou que, nesse cenário, o Réu deixou de pagar 48 (quarenta e oito) notas fiscais/faturas, totalizando o valor principal de R$5.828.630,28 (cinco milhões, oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta reais e vinte e oito centavos), que, atualizado pelo IPCA-E mais juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, perfaria o montante atualizado de R$6.265.984,10 (seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), valor passível de aumento, tendo em vista que continuou a fornecer alimentação para os Pronto-Socorros de Belém.

Desta forma, destacou que possui uma série de ordens de pagamentos pendentes de recebimentos, objetos do contrato celebrado entre as partes, cujo montante atualizado totaliza R$6.265.984,10 (seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), consoante demonstrativos de cálculos juntados a inicial.

Por fim, requereu que fosse constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor acima, condenando o Município de Belém ao pagamento do importe devido, acrescido de multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id nº 3685863 - Pág. 1/11
, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)

Diante das razões expostas, julgo PROCEDENTE EM PARTE a presente AÇÃO MONITÓRIA (tendo por PROCEDENTES EM PARTE os EMBARGOS MONITÓRIOS), constituindo o título executivo judicial de pleno direito, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil, transmudando a demanda para Cumprimento de Sentença, devendo a parte Ré pagar à Autora, em 30 (trinta) dias, a importância atualizada de R$5.630.338,29 (cinco milhões, seiscentos e trinta mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), a ser acrescida de juros de mora e correção monetária conforme parâmetros fixados em jurisprudência, tal como mencionado ao norte, para as parcelas vencidas após o ajuizamento até o momento da liquidação/pagamento.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a Autora-Embargada sucumbido em parte mínima, condeno a parte Ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Autora, os quais fixo em 8% (oito por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, III c/c art. 86, Parágrafo único, e 87, todos do CPC.

Pela sucumbência, custas e despesas processuais pela parte Ré.

Por fim, havendo sido certificada a solicitação de penhora no rosto dos autos (ID 15120413), comunique-se o Juízo requisitante (5ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais-PR) a respeito da presente decisão por meio de ofício, em atenção ao documento de ID 15120423, tomando esta UPJ as devidas providências para que eventuais créditos presentes e futuros da Autora sejam transferidos para uma conta judicial à disposição dos autos da ATOrd 0000581-17.2013.5.09.0670), em trâmite naquele Juízo.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário (art. 496, do CPC), escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Instância Superior com as devidas cautelas e com as minhas homenagens. (...)”

Inconformado com os termos decisórios,
o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs
o presente recurso de apelação cível. (
id nº
3685866 - Pág. 1/5
)

Em suas razões recursais,
o patrono do ente recorrente, em sede de preliminar, suscita a ausência de interesse processual, uma vez que as partes teriam promovido tratativas acerca da dívida discutida nos autos, conforme Ofício nº 326/2018-NDJ/NSAJ/SESMA/PMB, de 28.6.2018, e em conformidade com reunião ocorrida em 3.7.2018.

No mérito, alega que a Nota Fiscal nº 19.283 não foi devidamente atestada na forma da “CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA”, do Contrato n° 112/2014, portanto, não podendo ser cobrada em juízo em decorrência de sua inexigibilidade.

Aponta que não houve a comprovação da regularidade da Contratada perante a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do item 11.3, da “CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO” do contrato, que preconiza que o pagamento da nota fiscal somente será efetuado após a verificação da regularidade da contratada em relação à Seguridade Social e ao FGTS, não se desincumbindo a autora do seu ônus da prova disposto no art. 373, I, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e a pretensão autoral seja julgada improcedente.

A
QUALICHEF ALIMENTOS LTDA
, na qualidade de apelada, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em breve síntese, o conhecimento e desprovimento do presente apelo. (
id nº 3685876 - Pág. 1/7
)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido
no seu duplo efeito
. (
id nº
3813222 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça
se eximiu de exarar parecer, sob a justificativa de que a matéria dos autos se trata tão somente de interesse meramente patrimonial, razão pela qual não se justifica sua intervenção no feito.

(id nº

4689150 - Pág. 1/6
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Preliminar de ausência de interesse processual

O ente Apelante
suscita a ausência de interesse processual, uma vez que as partes teriam promovido tratativas acerca da dívida discutida nos autos, conforme Ofício nº 326/2018-NDJ/NSAJ/SESMA/PMB, de 28.6.2018, e em conformidade com reunião ocorrida em 3.7.2018.

Em que pese a tese levantada pelo ente, tenho que não lhe assiste razão.

Evidentemente, consta nos autos que a suposta tratativa para o pagamento da dívida relativa ao Contrato nº 112/2014, ocorrida em 03.07.2018, por meio de conciliação extrajudicial, realmente foi realizada, contudo o Requerido, ora Apelante deixou de cumprir com as obrigações acertadas, ou seja, se eximiu de pagar as faturas em aberto referente ao contrato, o que de todo modo acabou por tornar a conciliação infrutífera, levando a parte autora ao ajuizamento da presente ação monitória, com a finalidade de compelir o ente ao pagamento devido, subsistindo, assim, seu interesse processual.

Ademais, importa ressaltar que o Apelante, em momento algum junta aos autos documentos que comprovem o adimplemento de qualquer fatura referente ao contrato, razão pela qual não merece guarida a tese levantada.

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da insurgência do Município de Marabá em face da sentença que julgou procedente em parte a Ação Monitória

a, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$5.630.338,29 (cinco milhões, seiscentos e trinta mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), a ser acrescida de juros de mora e correção monetária conforme parâmetros fixados em jurisprudência, tal como mencionado ao norte, para as parcelas vencidas após o ajuizamento até o momento da liquidação/pagamento, em face da ora Apelada.

Para tanto, o Apelante sustenta que: 1)
a Nota Fiscal nº 19.283 não foi devidamente atestada na forma da “CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA”, do Contrato n° 112/2014, portanto, não podendo ser cobrada em juízo em decorrência de sua inexigibilidade e; 2) não houve a comprovação da regularidade da Contratada perante a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do item 11.3, da “CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO” do contrato, que preconiza que o pagamento da nota fiscal somente será efetuado após a verificação da regularidade da contratada em relação à Seguridade Social e ao FGTS, não se desincumbindo a autora do seu ônus da prova disposto no art. 373, I, do CPC.

Pois bem.

Acerca do tema, o art. 700 do NCPC, dispõe que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I- o pagamento de quantia em dinheiro;

II- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer;

Destarte, a Ação Monitória comporta as modalidades pura, documental e mista. A espécie adotada pelo legislador brasileiro é a monitória documental porquanto exige prova escrita.

Assim, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa, no prazo de 15 (quinze) dias; ao réu cabe oferecer embargos monitórios sob pena de constituir-se o título executivo judicial, prosseguindo-se o feito com as regras do cumprimento de sentença, conforme dispõem os artigos 701 e 702 do CPC/15
.

Com efeito, pela letra da lei, tem-se que o requisito essencial para a propositura da ação monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo Autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação.

Desta forma, o documento é aquele que tenha a participação da parte requerida, tal como o contrato, cheque, declaração ou carta despida de eficácia executiva, ainda que assinados, além de outros documentos idôneos que vem sendo admitidos pela jurisprudência pátria.

No dizeres de Daniel Amorim (Assumpção Neves, Daniel Amorim. “Manual de Direito Processual Civil”. Editora Método. 2009. P. 1310/1311):
“Ao empregar a expressão “prova escrita”, deixou bem claro o legislador que caberão ao juiz a análise e a valoração dessa prova, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo. No procedimento monitório caberá ao juiz a análise da prova juntada pelo autor, verificando-se, inclusive, ainda que de forma sumária, a existência do direito alegado na petição inicial e corroborando com a prova que a instrui. (...) Não é possível definir a priori qual é a prova literal exigida pelo art. 1.102-A do CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar.”

Na espécie, verifica-se que a presente Ação Monitória se instaurou a partir da alegação de não pagamento de dívida decorrente de negócio jurídico entabulado entre as partes, dívida essa representada pela robustez da prova documental existente nos autos.

Consta nos autos, a cópia do Contrato Administrativo nº 112/2014, tendo como objeto a “fornecimento de refeições preparadas transportadas, destinadas à alimentação de pacientes e acompanhantes do Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti – HPSM-MP, Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira - HPSM-HMP e Unidade de Pronto Atendimento – UPA-DAICO, com fornecimentos mediante a necessidade do Município, mediante ordem de fornecimento, celebrado com o Requerido, devidamente assinado pelas partes (ID 3685758), inclusive, traduzindo-se documento de veracidade incontroversa, para os fins do art. 700, do CPC, eis que não impugnado em nenhum momento.

Ainda, ressalta-se que a parte autora apresentou os Termos Aditivos de contrato (id nº 3685759; 3685760), Notas fiscais (id nº 3685761 à nº 3685815); Ofício à SESMA (id nº 3685818 - Pág. 1), Protocolos de Recebimento pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente – SESMA (id nº 3685764 à nº 3685815), Aviso de Publicação do Edital de Licitação e da sua homologação no Diário Oficial do Município e Relatório de Débitos, em razão dos quais se depreende que o Requerido atesta a execução do serviço de fornecimento de refeições preparadas transportadas, destinadas à alimentação de pacientes e acompanhantes do Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti – HPSM-MP, Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira - HPSM-HMP e Unidade de Pronto Atendimento – UPA-DAICO, mediante a necessidade do Município, ante ordens de fornecimento, ou seja, que a parte Embargada estava cumprindo o contrato, porém não honrando o Réu com os correspondentes pagamentos, no valor total originário de R$5.828.630,28 (cinco milhões, oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta reais e vinte e oito centavos), atualizado inicialmente para R$6.265.984,10 (seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) e, após, retificado para R$5.803.664,41 (cinco milhões, oitocentos e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Destarte, em que pese o argumento de que a Nota Fiscal nº 19.283 não estaria devidamente atestada (id nº 3685767 - Pág. 1), frise-se que a dívida representante da referida nota foi confessada pela parte Ré, porquanto consta na planilha de cálculos de débitos do ente Requerido. (id nº 5785172). Dessa forma, não poderia a Administração Pública se valer de sua própria torpeza para tirar vantagem da relação jurídica estabelecida com o particular, sob a justificativa de inexistência de atestado na Nota Fiscal em debate.

Isso porque, no Direito, o ônus da prova incumbe, ao Autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo Juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Diga-se também que o Apelante não juntou qualquer documento que pudesse provar alguma irregularidade da Autora perante a Seguridade Social ou FGTS, de modo que não pode o Embargante, ora Apelante querer se desincumbir da obrigação de pagamento, tendo em vista que se valeu do serviço de fornecimento de refeições prestado pela Autora durante todo o período, não efetuando a devida contraprestação pecuniária, daí porque não cabe a alegação de desrespeito da Embargada às exigências previstas em cláusula contratual, ante a patente violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Resta claro, portanto, que o Município Apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas apresentadas pela autora, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

A simples alegação de que ausência de “atesto” em uma das Notas Fiscais, em detrimento de todo o arcabouço probatório, não exime a Fazenda Pública do pagamento respectivo, ainda mais porque caberia ao Ente Público requerido provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa Autora, o que não ocorreu.

De igual modo, as alegações trazidas à baila sequer mostram-se suficientes para comprovar a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito discutido, como pretende fazer crer o ora Apelante.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS (COMBUSTÍVEL). SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. ART. 1.102-A DO CPC. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As notas fiscais colacionadas aos autos demonstram a relação mercantil havida entre as partes, assim como que houve a efetiva entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova escrita ao ajuizamento do procedimento monitório, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil; 2. Não existe no processo qualquer prova demonstrando que a embargante procedeu com a devolução do combustível à distribuidora, razão que justificaria a sua resistência em não pagar os valores constantes das notas fiscais, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso que se nega provimento.” (TJ-PE - APL: 2822328 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 22/12/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2016)

Nulidade do processo e cerceamento de defesa inocorrentes - Ausência de capacidade postulatória reconhecida, mas suprida em razão da reiteração dos atos então praticados - Extração de peças ao Ministério Público e à OAB/SP para apuração de eventuais delitos e infração ético-disciplinar. Apelação - Tempestividade - Interposição anterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária - Reiteração desnecessária - Decisão que acolheu os embargos de declaração não modificou a sentença. Embargos à ação monitória - Notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias - Documentos aptos a instruir o pedido da ação monitória - Conjunto probatório que autoriza a procedência parcial do pedido - Hipótese em que se verifica outro pagamento parcial pela apelante - Sentença de procedência parcial reformada em parte -- Recurso parcialmente provido, com determinação.” (TJ-SP - APL: 00265762120128260451 SP 0026576-21.2012.8.26.0451, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 11/12/2015, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO DESNATURA O PACTUADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DEVER DO MUNICÍPIO EM PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. ROBUSTEZ PROBATÓRIA. POR TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, RETIFICO, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EM JUROS DE MORA PARA O PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N.º: 2012.3.016313- 5, RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES, DJOU 11/06/2013).

Reiteradamente, o Apelante em suas peças processuais juntadas desde o momento de sua primeira intervenção no feito, cuidou-se tão somente de repetir os mesmos argumentos sem carrear aos autos elementos que pudessem desconstituir o arcabouço probante da parte autora que cuidou de apresentar diversas notas fiscais e outros documentos devidamente assinados pelas partes, documentos que observam a prescrição do art. 700 e 320, ambos do CPC/15.

Resta claro que o Apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir a prova apresentada pelo Autor, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

Dessa forma, a municipalidade Apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso
interposto,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

Em sede de remessa necessária, sentença mantida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021